Tribunal: STF
Processo: Súmula 626
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 626

A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.

[{"tipo": "topico", "texto": "Perda de objeto da suspensão de tutela antecipada em hipótese de insubsistência da decisão impugnada(...), o acórdão hostilizado assentou, de forma clara, inequívoca, coerente e suficiente, o perecimento da condição do interesse processual em razão da insubsistência do própriodecisumcuja suspensão dos efeitos constituía objeto da medida de contracautela, situação elisiva, por corolário lógico, da aplicação da regra do § 9º do artigo 4º daLei 8.437/1992e da incidência daSúmula 626desta Suprema Corte, na medida em que, reitera-se, ausente a necessidade/utilidade de manutenção de decisão de suspensão de efeitos de tutela antecipatória inexistente.[STA 122 AgR-segundo-ED, voto do rel. min. vice-presidenteLuiz Fux, P, j. 30-8-2019,DJE200 de 16-9-2019.]● Inexistência de prejudicialidade do feito: a suspensão da liminar vigora até o trânsito em julgado da ação principal2. Em 2.7.2008, o então Presidente deste Supremo Tribunal deferiu a suspensão e essa decisão vigora até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança (...). A denegação da ordem não implica, como quer a Agravante, a perda de objeto da presente suspensão. (...). Cumpre anotar que, segundo o que consta no sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na internet em 16.3.2017, a ação mandamental ainda não transitou em julgado, pois pendente de juízo de admissibilidade os recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que desproveu a apelação cível da Federação Nacional dos Policiais Federais  FENAPEF.[SS 3.585 AgR-ED, voto da rel. min. presidenteCármen Lúcia, P, j. 7-4-2017,DJE95 de 8-5-2017.]Por fim, não prospera a alegada prejudicialidade do presente feito, constante da petição de fl. 221, ante a ausência do necessário trânsito em julgado da apelação (...), que tramita no TRT da 5ª Região, consoante informações extraídas do sítio eletrônico, à luz daSúmula 626, segundo a qual: \"a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração\".[STA 407 AgR, voto do rel. min. presidenteCezar Peluso, P, j. 18-8-2010,DJE164 de 3-9-2010.]Quanto à alegada violação às Súmulas634e635do STF, entendo que esses enunciados não se aplicam à suspensão de segurança. O instituto de contracautela permite que o Presidente do Tribunal suspenda a execução dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada que gerem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, vigorando a decisão suspensiva até o trânsito em julgado da ação principal (Súmula 626do STF). Acrescente-se que a suspensão de liminares é medida que se impõe como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando o mesmo escopo daqueles objetos da presente discussão.[SS 3.589 AgR, voto do rel. min. presidenteGilmar Mendes, P, j. 22-4-2010,DJE91 de 21-5-2010.]"}]